Tribunal: TJDFT
Processo: 0748593-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA. SISTEMAS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO. INCABÍVEL. ARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório da sentença, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, para tanto, o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.